Tribunal: TJSP
Processo: 2231933-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executados. Alegação dos agravantes de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Impenhorabilidade demonstrada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executados. Alegação dos agravantes de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Impenhorabilidade demonstrada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante em contas bancárias da empresa executada. Alegação de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de verbas salariais de seus funcionários e que possui natureza alimentar. Hipóteses do art. 833, IV do CPC que abrange verbas recebidas pelo próprio executado. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.